Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA em favor de BRÁULIO FILGUEIRA ALVES LOPES, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente. Segundo narra a ilustre impetrante, em síntese, o paciente encontra-se preso desde 17/08/2019, não havendo previsão de data para a realização da audiência de instrução, em razão da suspensão do referido ato processual pela Portaria 50 do egrégio TJDFT. Alega que a situação prisional do paciente põe o mesmo em risco, por ser o mesmo diabético e, portanto, integrante do grupo mais vulnerável, sobretudo porque o Complexo Penitenciário da Papuda já contabiliza mais de 500 infectados pela Covid-19. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o decreto de prisão cautelar do paciente, com sua imediata soltura. Subsidiariamente, pede para que seja substituída a prisão por alguma das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que instruem a presente ação, o paciente foi preso em flagrante em 17/08/2019, pela suposta prática do crime de roubo majorado (mediante emprego de arma e com concurso de agentes). Na audiência de custódia, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, considerando o d. magistrado do NAC a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delitiva (fls. 49/50). Posteriormente o ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente e aos acusados Edvaldo Pereira de Souza, Marcos Ferreira de Jesus e William de Araújo Barbosa a prática do crime descrito no art. 157, parág. 2o, I e II, do Código Penal (com redação anterior à Lei 13.654/18), por duas vezes (fls. 6/8), sendo a peça inicial acusatória regularmente recebida. A d. Defensoria Pública pleiteou a liberação dos acusados, após o prazo da prisão provisória ter excedido 90 dias, nos termos do art. 316 do CPP (fls. 446/447), mas o d. magistrado de piso indeferiu o pedido (fls. 452/454). A audiência de instrução, inicialmente designada para o dia 04/05/2020, foi cancelada, com base na Resolução no 314, de 20/04/2020, do CNJ (fl. 456). Diante desse cenário, novo pedido de revogação foi apresentado, desta vez apenas em relação ao ora paciente. Na ocasião, a d. Defensoria Pública informou ao d. juízo do conhecimento que o paciente seria diabético e, portanto, integrante do grupo de risco, para efeito da Covid-19 (ID 461/463). O d. juiz informante, novamente, indeferiu o pedido, fazendo-o com base nos seguintes fundamentos (fl. 473): “Compulsando os autos, nota-se que a matéria atinente ao excesso de prazo da custódia cautelar foi apreciada pelo Juízo, conforme decisão constante no ID 60682427, que afastou a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao acusado, bem como pontuou a presença dos requisitos ensejadores da custódia preventiva. Em relação à possibilidade de revogação da prisão cautelar com imposição de medida diversa, como o do monitoramento eletrônico, não se divisa a ocorrência dos pressupostos para o seu deferimento, dados os elementos constantes nos autos. Embora o acusado encontre-se dentro de grupo de risco da pandemia do corona vírus, conforme parecer do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal no 09/20, verifica-se que os custodiados do sistema prisional estão em situação de isolamento, em condição recomenda pela Organização Mundial de Saúde, sendo-lhes garantidos todos os insumos necessários à prevenção do contágio, bem como eventual tratamento”. Em assim sendo e por uma análise dos documentos que instruem o presente writ, não é possível constatar, até aqui, qualquer ilegalidade ou abuso na r. decisão atacada. Com efeito, o d. magistrado de 1o Grau já havia ponderado sobre o pedido de revisão da prisão em face do disposto no art. 316 do CPP. Na oportunidade, considerou que, não obstante a excepcionalidade da prisão preventiva, a segregação mostrava-se necessária no caso em nome da ordem pública. Enfatizou, também, que apesar da situação de pandemia, não existia até aquele momento orientação de soltura irrestrita de toda a população carcerária. Ao mencionar a questão da ordem pública, aliás, o d. magistrado de piso preocupou-se em enfatizar o risco proveniente da soltura dos acusados, considerando o histórico delitivo de cada um deles. Considerou a medida devida e proporcional, concluindo que, em liberdade, o infrator “espelha indícios reais de que (...) voltará a delinquir”. Consoante muito bem enfatizado pelo d. magistrado, apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo, com efeito, a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator. Existe, sem dúvida, uma proteção de cunho social que justifica a segregação daquele que representa um risco aos valores da comunidade. Com esse espírito, ensina a doutrina que é justificável a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena Norberto.“Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). A percepção acerca da ofensa à ordem pública é subjetiva, mas fundamentada, quase sempre, no histórico do infrator. Trata-se, sem dúvida, de um parâmetro a nortear o julgador, cabendo ressaltar que o c. STJ em sua jurisprudência consolidada tem decidido no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Os antecedentes criminais do paciente, genericamente considerados, são numerosos. A ficha juntada pela Polícia Civil do DF revela 15 (quinze) inquéritos em seu desfavor, mais de 20 prisões e diversas condenações criminais, inclusive por roubos (fls. 73/75). Portanto, é intuitivo considerar que o paciente é propicio à reiteração delitiva e um risco à ordem pública. E tal conclusão não deve ser desconsiderada do contexto, mesmo em razão da atual pandemia pela Covid-19. Apesar da informação de que o paciente é diabético, tal constatação, por si só, não significa necessariamente que esteja mais propício ao desenvolvimento de complicações em caso de contaminação. Além disso, esta relatoria tem constatado, em diversas outras medidas ajuizadas em razão da pandemia, que as unidades carcerárias, através de suas equipes médicas, têm levado ao conhecimento do d. Juízo das Execuções Penais os casos de presos integrantes do grupo de risco e com indicação de soltura. Portanto, ao menos por um juízo preliminar, a situação do paciente não parece justificar, por si só, a adoção de medidas substitutivas à prisão. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações à d. autoridade apontada como coatora. Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.